Tribunal: TJDFT
Processo: 0002953-54.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002953-54.2017.8.07.0006 RECORRENTE: MICHAEL DE SOUZA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DOSIMETRIA. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O réu defende-se dos fatos que lhe são imputados na denúncia com sua classificação (art. 41 do CPP), não havendo que se falar em nulidade quanto à ausência ou não da expressão "anterior à Lei no 13.654/18". Tal expressão somente diz respeito à alteração legal operada em data posterior ao fato ora examinado, o que não afeta o direito de defesa do acusado. Opera-se o instituto da preclusão quando a defesa do réu não se insurge em momento oportuno para falar nos autos a respeito de suposta nulidade. Preliminar rejeitada. 2. "A circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, devendo ser considerada apenas quando houver um plus no cometimento do crime, ocorrendo extrapolação do tipo penal. A valoração negativa da culpabilidade do crime de dano deve ser afastada se o juízo de origem apresenta fundamento inidôneo, baseado em elementos ínsitos ao tipo penal."(Acórdão n.1038443, 20140610034460APR, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal) 3. Havendo eventual pleito de gratuidade de justiça, o juízo competente para seu exame é o Juízo das Execuções Penais, o qual possui competência para aquilatar a situação financeira do condenado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 2o e 107, inciso III, ambos do Código Penal, e 5o, inciso XL, da Constituição Federal, sustentando que a Lei 13.654/2018 revogou o inciso I do §2o do artigo 157 do Código Penal, de maneira que o emprego de arma de fogo para a consecução do crime de roubo narrado nestes autos, não poderia servir como majorante da pena, na terceira fase da dosimetria; b) artigo 9o da Lei 1.060/1950, alegando que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita abrange todos os atos do processo, inclusive as custas judiciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido, no que tange à alegada violação aos artigos 2o e 107, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029